Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015354-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), M. C. D. A. - CPF: 104.566.811-75 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“
A cobertura de acompanhamentos domiciliares e no ambiente escolar demanda dilação probatória para amplo esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar, em que se insere a ré.
” (TJ-MT - AI: 10046880520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015354-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

M. C. D. A.,
representado por sua genitora
RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. C. D. A.,
representado por sua genitora
Renata Cristaldo da Silva Alencastro
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá - MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1021001-15.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que solicitou perante a agravada “
por meio da Neurologista Responsável, a autorização para a disponibilização de Acompanhante Terapêutico - AT no ambiente escolar frequentado pela Agravante
” (sic), para a continuidade do tratamento e sobretudo na sua inserção no meio escolar e na convivência com os professores e os outros alunos, que foi negado.

Argumenta que “
o Acompanhante Terapêutico solicitado pertencente ao quadro de profissionais da saúde e não da ambiência escolar, vez que o mesmo está interligado em participar da reintegração da Agravante no universo social fazendo uma ponte entre ela e as mais diversas problemáticas que possa enfrentar no laço social e educacional
” (sic).

Ressalta que o magistrado indeferiu a tutela de urgência fundamentando que “
em que pese o acesso a atendimento educacional especializado esteja consagrado constitucionalmente e no plano infraconstitucional (...), a oferta de tal serviço possui natureza pedagógica e não médica”, pontuando, ainda que “não pode ser compelida a cobrir profissional que atua fora do âmbito da assistência médica
” (sic).

Menciona que “
existe diferença entre o CAD fornecido pela escola e o AT – Acompanhante Terapêutico pertencente ao tratamento da Agravante, demonstrando que o auxiliar é geralmente um estagiário que cursa o ensino médio ou nível superior não se confundindo com o Acompanhante Terapêutico – AT, especializado em Applied Behavior Analysis (ABA) pertencente ao tratamento psicoterapêutico realizado em clínicas especializadas, que acompanha a Agravante em todos os contextos em que se encontra inserida
” (sic).

Ressalta que “
o Atendente Terapêutico é um aplicador ABA, em geral; um profissional da área de saúde, especializado em Análise do Comportamento (ABA), que faz parte de uma Equipe Multidisciplinar que acompanha a criança em seu tratamento médico/terapêutico
” (sic).

Explica que “
dentro dos direitos conquistados através da Lei Berenice Piana (no 12.764/12) está o direito a um acompanhante especializado em sala, para o aluno com TEA que demonstre dificuldades acentuadas de convívio social e manejo comportamental
” (sic).

Salienta que “
a lei federal 12.764/12 complementada pelo Decreto 8.368/14 determinaram que a atuação do acompanhante especializado é obrigatória quando o autista apresenta dificuldades nas atividades escolares desenvolvidas, cabendo ao profissional ministrar e intervir sempre que surgirem necessidades próprias no âmbito escolar, como ocorre com a Agravante, devidamente laudado por especialistas que a acompanham, tanto psicóloga, quanto neurologista pediátrica
” (sic).

Explana que “
a assistência à criança autista não resta resumida ao acompanhamento escolar especializado. O Acompanhante Terapêutico é de grande importância no acompanhamento da criança autista em sala de aula, sendo este um profissional de saúde, integrante da Equipe Multiprofissional de tratamento da criança
” (sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, de início, a concessão da tutela recursal para que a agravada disponibilize o “Acompanhante Terapêutico - AT” ao menor-agravante enquanto estiver no ambiente escolar; e no mérito, pede o provimento deste instrumento (Id. 173965689).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 14/07/2023, conforme Id. 175440694.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 176082168, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo provimento do recurso (Id. 178032151).

A agravante é isenta de preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 173956660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem,
com o objetivo de determinar ao plano de saúde (Unimed), disponibilize o acompanhante terapêutico para acompanhá-la enquanto estiver no ambiente escolar.

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“
(...)No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo.

Com efeito, não restou demonstrado, a título de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida,
notadamente a probabilidade do direito, porque, pelos documentos acostados aos autos não há como subsumir pela obrigatoriedade da requerida em disponibilizar acompanhante/assistente terapêutico durante o período que a parte autora estiver em ambiente escolar
.

Isso porque, em que pese o acesso a atendimento educacional especializado esteja consagrado constitucionalmente e no plano infraconstitucional [Inteligência do artigo 208, III, da CF, artigo 54, III, do ECA, artigos 27 e 28, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/12 e artigo 4o, § 2o do Decreto no 8.368/14], a oferta de tal serviço possui natureza pedagógica e não médica.

Sendo assim, não há, no estrito campo de análise que o momento processual comporta, indícios seguros da violação de direito pela requerida, que
não pode ser compelida a cobrir profissional que atua fora do âmbito da assistência médica.

Assim, nessa quadra inaugural, verifica-se a ausência de previsão contratual para cobertura do que se exige na presente demanda.

Sobre o profissional, importa consignar os seguintes esclarecimentos:

O acompanhante terapêutico é um profissional que contribui muito com o desenvolvimento da criança com autismo na escola. A sua principal função é mediar e facilitar o processo de inclusão da criança, ajudando-a em suas dificuldades, seja de socialização e/ou aprendizagem.

Os acompanhantes terapêuticos fornecem suporte necessário para o bem-estar do aluno com autismo e para seu desenvolvimento pedagógico e social. As intervenções e os objetivos de cada acompanhamento será diferente para cada criança, por isso a importância do trabalho multidisciplinar.

O acompanhamento escolar no autismo tem um viés pedagógico, terapêutico e educativo. Ele contribui na formulação de estratégias que favoreçam o aprendizado e a permanência da criança com autismo dentro e fora da sala de aula. (in “Acompanhamento Terapêutico escolar e autismo”, https://institutoneurosaber.com.br/acompanhamento-terapeutico-escolar-e-autismo-2/, acesso em 12.06.2023).

No caso dos autos, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, porquanto os elementos trazidos, pelo menos na atual fase do processo, não evidenciam conduta da requerida que demonstre abusividade.

Destarte, os pontos indicados na exordial deverão ser apurados após a contestação e necessária realização de sessão de conciliação ou mediação perante o CEJUSC da Capital.

Caso comprovado posteriormente por outros meios, nos termos do art. 304,§2o do CPC, a tutela antecipada poderá ser modificada a pedido do autor.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
(...)” (Id. 120230857 autos de origem -
destaquei
).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, aponta que “
a lei federal 12.764/12 complementada pelo Decreto 8.368/14 determinaram que a atuação do acompanhante especializado é obrigatória quando o autista apresenta dificuldades nas atividades escolares desenvolvidas, cabendo ao profissional ministrar e intervir sempre que surgirem necessidades próprias no âmbito escolar, como ocorre com a Agravante, devidamente laudado por especialistas que a acompanham, tanto psicóloga, quanto neurologista pediátrica
” (sic),
razão pela qual pugnam pelo provimento do
recurso
.

Pois bem.
Em que pese a menor agravante
M. C. D. A.

atualmente com 3 anos de idade (DN: 27/11/2019), tenha sido diagnosticada com o CID: F84 TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (AUTISMO), e, na oportunidade, requer a intervenção do Poder Judiciário para que, de acordo com indicação médica, seja-lhe assegurado tratamento multidisciplinar em psicoterapia comportamental, com acompanhante no ambiente escolar.

No caso concreto, tenho que a análise da circunstância fática acerca da regularidade ou não do ato objurgado necessariamente obriga a realização de uma aprofundada análise de provas, somente possível com a implementação do contraditório e ampla defesa.

Isso porque,
como bem salientado pelo d. Magistrado singular, não restou demonstrado, a probabilidade do direito, porque, pelos documentos acostados aos autos não há como subsumir pela obrigatoriedade da requerida-agravada em disponibilizar acompanhante/assistente terapêutico durante o período que a parte autora estiver em ambiente escolar.

Sabe-se que a partir de 01/07/2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Segue o trecho da Resolução:

"
Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.
"

Entretanto, para o acompanhamento em ambiente escolar é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar, em que se insere a agravada.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR
– COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO –
ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR E ESCOLAR – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.
A cobertura de acompanhamentos domiciliares e no ambiente escolar demanda dilação probatória para amplo esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar, em que se insere a ré
.
” (TJ-MT - AI: 10046880520238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS
- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a MUSICOTERAPIA e HIDROTERAPIA, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista. Por outro lado, descabe a determinação para fornecimento de Profissionais (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI e Técnica de Desenvolvimento Educacional Especializado - TDEE)
para atuação em ambiente escolar e doméstico, porquanto impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde.-“

(TJ-MT - AI: 10246756120228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023